Tribunal: TJES
Processo: 5003735-85.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003735-85.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS VALERIO DE JESUS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (ID 2992993) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, diante do rompimento de barragem de Fundão (Mariana/MG).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao postular a majoração do dano moral, alegando que o
quantum
fixado seria ínfimo ou irrisório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em decorrência do rompimento da barragem Fundão, localizada na cidade de
Mariana, Minas Gerais, de responsabilidade da empresa requerida, em novembro de 2015, a Cidade em que reside do autor, teve seu abastecimento de água interrompido, ou seja, alega que a suspensão indevida do fornecimento de água teria lhe causado danos morais, pelo qual postulou indenização.

Inicialmente, convém registrar que resta preclusa a matéria relativa à existência do dano moral reconhecido em sentença, tendo em vista a ausência de interposição de recurso pelas partes requeridas, de modo que a causa de pedir do recurso consubstancia-se apenas na aferição do
quantum
fixado, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse diapasão, insta consignar que
ainda que o recurso inominado possua efeito devolutivo amplo, este Relator adota o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de somente assumir a possibilidade de modificação do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
quando o valor se mostrar desarrazoado, isto é, quando for arbitrado em quantia ínfima ou exorbitante/exacerbada, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o Magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os

critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela parte

recorrente, sem ensejar locupletamento.

Ademais, em rápida consulta ao banco de jurisprudências do Tribunal de Justiça do Espírito santo, verifica-se que os critérios utilizados na fixação do dano moral e o próprio valor se mostra equivalente ou bem aproximado ao fixado pelo Juízo
a quo,
pelo que se vota pela manutenção da sentença por seus fundamentos.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO – RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO DESASTRE AMBIENTAL DANO MORAL INDIVIDUAL EM DECORRÊNCIA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COLATINA MENOR DANO MORAL
IN RE IPSA

QUANTUM

INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O dano ambiental possui dupla faceta atingindo os elementos naturais e artificiais que o compõem e refletindo na esfera de interesse coletiva e individual do ser humano.
3.
A ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela SAMARCO.
4.
O indivíduo tem legitimidade para pleitear a compensação por dano moral que, em decorrência da lesão coletiva, tenha atingido a sua esfera particular (ricochete), devendo, todavia, comprovar o reflexo individual do dano.
5.
A responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada (parágrafo único, do art. 927, do CC/02, e art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81). (...)
7.
A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (
in re ipsa)
, a teor de diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8
.
Verifica-se pelo sistema bifásico, adotado pelo STJ para os fins de arbitramento do
quantum
em indenização a título de danos morais
, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto,
que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito, e compensando devidamente os danos sofridos
. (...) (APL 0018751-38.2016.8.08.0014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 14/05/2019, TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POLUIÇÃO DO RIO DOCE – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 3. Em relação ao dano ambiental não houve a efetiva comprovação do abalo moral intenso que possa render ensejo a procedência do pedido indenizatório. Esta reflexão, todavia, não é direcionada para a análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água em Colatina, por se tratar de dano presumido que independe de comprovação
.
4. As dificuldades decorrentes da falta do fornecimento de água, ou da sua escassez, são fatores preponderantes para se reconhecer o dano moral individual pleiteado. 5. Embora o autor seja menor de idade, certo é que sua rotina ficou prejudicada, direta ou indiretamente, pois é inadmissível crer que qualquer ser humano consiga satisfazer suas necessidades básicas somente com parcos litros de água por dia. 6. Fixação do dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e provido. (APL 0034264-46.2016.8.08.0014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 13/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA QUANTO AO DANO COLETIVO LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA QUANTO AO DANO INDIVIDUAL RECONHECIMENTO DANO MORAL
IN RE IPSA

TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG com o derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce, que corta a Cidade de Colatina/ES, bem como a interrupção do fornecimento de água decorrente de tal evento, sendo, inclusive, confessado pela parte contrária, razão pela qual prescinde de comprovação, nos termos do art. 374, I e II, do CPC. 3.
Muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas pela apelante, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu os seus afazeres cotidianos
, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa. 4. No caso dos autos restou comprovado que a apelante na cidade de Colatina. O desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a apelante a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficou, portanto, impossibilitada de cumprir com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos experimentados pela apelante. O dano moral é
in re ipsa
. 5. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades deste caso concreto,
quantum
este que encontra consonância com o que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes. 6. Pedido indenizatório remanescente parcialmente acolhido para condenar a empresa ré no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais experimentados pela autora. Honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031412-49.2016.8.08.0014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 07/05/2019, CARLOS SIMÕES FONSECA)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.